Tribunal: TJBA
Processo: 8123093-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8123093-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NICOLE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s): QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO.
INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA
. APELO
DA AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E NESTA PARTE
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem comunicação prévia. A parte autora também requer a manutenção da gratuidade da justiça concedida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido de exclusão de débito declarado inexistente em processo anterior; (iii) definir se a inscrição da autora no SCR, sem comunicação prévia, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural permanece válida em grau recursal diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo a parte ré apresentado prova em sentido contrário.

O pedido de exclusão do débito já declarado inexistente em ação anterior deve ser formulado por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos originários (proc. n. 0031686-89.2023.8.05.0001), o que afasta o interesse recursal no presente apelo quanto a esse ponto.

A inclusão de informações no SCR é obrigação legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 3º, ainda que os dados se refiram a operações adimplidas, vencidas ou baixadas como prejuízo.

Embora a Resolução BACEN n. 4.571/2017, art. 11, imponha o dever de comunicação prévia ao consumidor quanto à inclusão de seus dados no SCR, a ausência de notificação não configura, por si só, ilícito indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade.

A parte autora não comprovou prejuízo concreto decorrente da suposta falta de pré-aviso, tampouco trouxe aos autos prova de recusa formal de crédito ou de abalo de crédito vinculado à inscrição, não se configurando os requisitos para responsabilização civil por dano moral.

Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 13% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da manutenção da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal é admitida quando não há elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte natural.

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido que deve ser veiculado por meio de cumprimento de sentença em processo diverso.

A inscrição de dados em sistemas de informações creditícias, como o SCR, mesmo sem prévia notificação, não configura dano moral presumido, sendo indispensável a prova de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, e 85, §§ 1º e 11; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução CMN n. 5.037/2022, art. 3º; Resolução BACEN n. 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, AC nº 20160112696, Rel. Des. João Rebouças, j. 04.10.2016, 3ª Câmara Cível; TJ-RN, AC nº 20160006180, Rel. Des. João Rebouças, j. 05.07.2016, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, APL nº 1007196-96.2017.8.26.0005, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.08.2018, 22ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8123093-06.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
NICOLE DOS SANTOS LIMA

e
apelad
o
,
BANCO DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
conhecer,
em parte, do Apelo e, nesta parte,

n
egar-
lhe
provimento
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor d
a
autora
/
apelante
.

Salvador, .

12